Tribunal: TJDFT
Processo: 0758883-39.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA. PEDIDO DE ANOTAÇÃO DE COMUNICAÇÃO DE VENDA E TRANSFERÊNCIA DE DÉBITOS DIRECIONADOS AO ÓRGÃO PÚBLICO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto me face da sentença exarada pelo juízo do 1° Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que extinguiu o processo sem julgamento do mérito, já que entendeu que a parte autora é carecedora do direito de ação contra a parte requerida, em razão de ilegitimidade passiva.
2. Na origem, o autor, ora recorrente, narrou que, em março de 2017, vendeu o veículo GM Astra para um colega de trabalho. Observou que o terceiro não procedeu com a transferência da propriedade do veículo. Salientou que, posteriormente, o primeiro requerido solicitou que o demandante outorgasse uma procuração para realizar o procedimento administrativo de transferência do bem. Contudo, mesmo após ter assinado a procuração, o veículo ainda se encontra registrado em seu nome, de modo que as multas de trânsito e os impostos vinculados ao automóvel continuam sendo lançados em seu nome.
3. Gratuidade deferida, uma vez que representado pela Defensoria Pública do Distrito Federal e identificado o preenchimento dos requisitos para recebimento do benefício. Foram oferecidas contrarrazões (ID 65175547).
4. A questão devolvida para apreciação desta Turma Recursal, consiste na análise da legitimidade passiva da autarquia requerida.
5. Em suas razões recursais, o autor, ora recorrente, alegou que no seu caso, a procedência do pedido importa em impor ao recorrido a alteração de uma série de registros administrativos, portanto, não se trata de mera alteração da titularidade do veículo junto ao órgão requerido. Salientou que, por ter escoado o prazo legal, a autarquia recorrida não promove mais a transferência do veículo. Destacou que a jurisprudência das Turmas Recursais é ampla em reconhecer a legitimidade passiva do recorrido. Ao final, requereu o reconhecimento da legitimidade passiva da autarquia recorrida, com a anulação da sentença e o retorno dos autos para julgamento do mérito.
6. No ponto, em recente julgamento da 2a Turma Recursal deste e. Tribunal, restou consignado: “5. De toda forma, nas discussões havidas na última sessão de julgamento das Turmas Recursais Reunidas, em que pese nenhuma uniformidade de entendimento tenha sido alcançada, iniciou-se a construção de um consenso no sentido de que a legitimidade deve ser aferida a partir dos pedidos formulados pela parte autora. De forma simplória, caso os pedidos de transferência do veículo, débitos, infrações e respectivas pontuações sejam direcionados aos entes públicos, então está presente a legitimidade e a competência do Juizado de Fazenda. Por outro lado, se o pedido for direcionado ao adquirente, mesmo havendo ente público no polo passivo, então o Juizado de Fazenda deve reconhecer a ilegitimidade do ente público e declinar da competência em favor de um dos Juizados Cíveis”. (Acórdão 1878789, 07009518720248070018, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 17/6/2024, publicado no DJE: 26/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
7. Na espécie, a pretensão deduzida pelo autor foi pela condenação dos requeridos na obrigação de fazer consistente em anotar a comunicação de venda do referido veículo, bem como requereu que o DETRAN/DF procedesse com a transferência dos encargos incidentes sobre o bem para o primeiro réu após a data da tradição. Assim, considerando a pretensão de transferência das multas e encargos, a esfera jurídica do DETRAN é afetada, em virtude de ser ele o titular dos créditos. Dessa forma, a autarquia de trânsito tem legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, com a consequente competência do Juizado Especial da Fazenda Pública.
8. Recurso conhecido e provido para anular a r. sentença e determinar o retorno dos autos para o processamento e julgamento do mérito, em face da legitimidade passiva do DETRAN/DF e o consequente reconhecimento da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública do DF.
9. Sem condenação em honorários, ante a inexistência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.